Tribunal: TJBA
Processo: 8005464-88.2020.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8005464-88.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: T. D. S. M. e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA UNIÃO REJEITADA. MÉRITO RECUSA DO ESTADO DA BAHIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR AO AUTOR, CRIANÇA COM CERCA DE 01 (UM) ANO E MESES. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO À CRIANÇA. INTERNAMENTO DOMICILIAR: MODALIDADE DE HOME CARE QUE TAMBÉM ENGLOBA O ATENDIMENTO DOMICILIAR. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA. DIREITO RECONHECIDO NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO MÉDICO E EM CONSIDERAÇÃO A EVOLUÇÃO DO QUADRO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE DISCUTE APENAS A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA PESSOA JURÍDICA À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA: Em julgamento do Tema 793, o STF fixou a tese pela qual “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”. Por isso, descabe a citação do Município onde reside o autor, cumprindo ao Estado da Bahia o ressarcimento junto àquele, caso solicitado. – MÉRITO: O serviço de home care possui duas modalidades. A primeira é o atendimento domiciliar, em casos que os profissionais visitam os pacientes para cuidados ambulatoriais – fazer curativo e injetar medicamentos – e a segunda consiste em internação domiciliar, que foi pleiteada pelo autor. O serviço é regulamentado no âmbito do SUS pela Lei nº 8.080/1990, art. 19-I, que prevê as duas modalidades. No caso, o autor requereu a prestação do serviço mediante solicitação do médico assistente que indicou todos os itens necessários para o seu cuidado, observada a necessidade de adequação a depender de sua evolução. No caso, deve ser reconhecida a aplicação do princípio da proteção integral da criança, em reconhecimento ao seu direito constitucional à vida e à saúde, frente as supostas perdas financeiras que possa advim para o Estado réu, que, de qualquer sorte, poderá requerer o ressarcimento ao ente federado que entender responsável. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA: O STJ firmou tese de observância obrigatória, vinculada aos Temas n.ºs 128, 129 e 433, no sentido de “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME DE OFÍCIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8005464-88.2020.8.05.0150 de Lauro de Freitas, em que são apelantes e apelados o ESTADO DA BAHIA, T. D. S. M. Rep. por. KARINA DOS SANTOS RIBEIRO MORAES e a DEFENSORIA PÚBLICA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer as apelações, rejeitar a preliminar apontada pelo réu e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA